Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-77.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Embargos à execução fiscal. IPVA. Inexigibilidade parcial das CDAs. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de prova pericial para apurar fato que enseja averiguação apenas por meio documental. Inteligência dos arts. 369, 370 e 464, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva tributária. Embora proprietária dos veículos, a empresa

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Embargos à execução fiscal. IPVA. Inexigibilidade parcial das CDAs. Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de prova pericial para apurar fato que enseja averiguação apenas por meio documental. Inteligência dos arts. 369, 370 e 464, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva tributária. Embora proprietária dos veículos, a empresa locadora logrou comprovar que apenas parte da frota foi furtada ou apropriada, desconstituindo o fato gerador do imposto em relação a tais veículos. Precedentes. Redução da alíquota pela metade (art. 9o, § 1o, da Lei Estadual no 13.296/08). Cabimento apenas aos automóveis que satisfazem os requisitos legais, notadamente o registro neste Estado, conforme dispõe também a Portaria CAT no 54/09. Precedentes. Recurso desprovido.
APELAÇÃO DA FAZENDA – Juros de mora. Previsão subsidiária à Taxa Selic, de índice mínimo equivalente a 1% ao mês. Possibilidade. Competência da legislação estadual para definir as taxas de juros de mora e correção monetária, contanto que se observem, como teto, os parâmetros definidos pela União. Tema no 1062, STF. Legislação federal que admite o percentual adotado no Estado. Inteligência do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, c.c. art. 84, § 4o, da Lei Federal no 8.981/95, que disciplina a própria Selic. Precedentes. Recurso parcialmente provido.